Tribunal: TJPA
Processo: 0810455-63.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-01-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810455-63.2019.8.14.0000
PACIENTE: LEANDRO DA SILVA REIS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA COMARCA DE JACUNDÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– ROUBO QUALIFICADO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA DO PACIENTE E EM SUA PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – EXCESSO DE PRAZO CONFIGURADO – FEITO QUE TRAMITA HÁ APROXIMADOS OITO MESES SEM DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – IRRAZOABILIDADE – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA – UNANIMIDADE.

1
. Paciente denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, II e §2º-A, I, e art. 288, todos do CPB.

2.
Alegação de excesso de prazo para formação de sua culpa confirmada.

3.
É cediço, assente e pacífico na jurisprudência pátria, que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso.

Esta plasticidade dos prazos processuais, como visto, é dada ante o reconhecimento de que cada processo possui uma série de características que os tornam únicos, caracteres estes aptos a tornarem mais elásticos os prazos pré-determinados no CPP, repise-se.

4.
Todavia, não se pode autorizar que o processo se sirva indefinidamente à dita elasticidade dos prazos, devendo, pois, haver um recorte sob a ótica de razoabilidade e proporcionalidade no iter processual.

5.
Noutros termos, a exigência de tempestividade é normalmente satisfeita quando, em um tempo razoável, é proferida uma decisão de mérito, condenatória ou de qualquer outro conteúdo. É, em verdade, o desfazimento, em um sentido ou outro, da dúvida sobre a acusação que pesa sobre a pessoa.

O processo penal, por si só, possui uma carga infamante e sancionatória, que não se deve prolongar por muito tempo, ou, ao menos, o tempo que for necessário.

Um processo dentro de um prazo razoável evita que o cidadão na condição de réu fique tempo indefinido na incerteza de sua sorte e, como se sabe, em contraponto, não existe um prazo certo, um limite máximo ou mínimo para duração razoável do processo, mas sim parâmetros, o que, como já mencionado, são elásticos.

6.
No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, o paciente segue preso desde o cumprimento de seu mandado de prisão em 01/05/2019, ou seja, há aproximados 08 (oito) meses, sem que sequer tenha sido demarcada audiência de instrução, já tendo sido ofertada e recebida a denúncia.

E nesse ponto, mesmo que haja pluralidade de réus, não se pode autorizar que um cidadão seja prejudicado pelo fato de outro não ter sido encontrado, devendo o Juízo envidar esforços com medidas que impulsionem o feito, tais como desmembramento, etc.

7.
Assim, não se pode autorizar que um cidadão, mesmo estando ele na condição de réu, esteja a mercê de uma prestação judicial morosa e sem previsão, ao mínimo razoável, de término.

8
. Por isso, deve ser concedida a presente ordem de
habeas corpus,
com fins a cessar o constrangimento ilegal que vem passando o paciente, no sentido de conceder a liberdade ao mesmo ante a constatação de excesso de prazo na sua prisão provisória e na marcha processual.

9.
Excesso de prazo configurado. Ordem concedida para relaxar a prisão preventiva do paciente mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, a saber: “
Comparecimento mensal em Juízo todo primeiro dia útil para informar e

justificar atividades e proibição de contato com qualquer testemunha ou informante ou, ainda,

qualquer parte ligada ao processo, direta ou indiretamente”
, ratificando-se a liminar anteriormente concedida.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
CONCEDÊ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Leandro da Silva Reis.

Impetrante: Railson dos Santos Campos.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Jacundá/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procuradora de Justiça: Dulcelinda Lobato Pantoja.

Processo nº:
0810455-63.2019.8.14.0000
.

RELATÓRIO

RAILSON DOS SANTOS CAMPOS,
Impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
LEANDRO DA SILVA REIS
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Jacundá/PA
.

Consta na inicial do
writ
que o requerente fora preso mediante ordem de prisão preventiva oriunda do Juízo
a quo
no dia 01 de maio de 2019 após representação da autoridade policial e parecer favorável do
parquet,
segundo narra a exordial acusatória, o paciente teria em tese violado a norma inserida no art.157, § 2º-A, do Código Penal.

Aduze o impetrante que o ponto nevrálgico da presente ordem é o lapso temporal excessivamente longo sem sequer ter o juízo de primeiro piso ter designado audiência de instrução e julgamento, havendo, portanto, exatos 07 (sete) meses desde a ocorrência da prisão e até a presente data sem ter sido designada audiência de instrução e julgamento.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem, para que seja relaxada a prisão do paciente.

Distribuído o feito sob minha relatoria, constatei a conexão do feito com o
habeas corpus
nº 0803959-18.2019.8.14.0000 sob a relatoria da Desa. Maria de Nazaré Gouveia, contudo, a mesma se encontra afastada de suas atividades judicantes, razão a qual os autos ficaram sob minha relatoria.

Inicialmente, reservei-me a apreciar o pleito liminar após as informações do Juízo
a quo
. (Id n. 2523985)

Ocorre que, aquele Juízo deixou de prestar as informações dentro do prazo legal, conforme Certidão contida no Id n. 2546469.

A medida liminar foi, então, por mim deferida, e, no ato, o feito encaminhado ao Ministério Público de 2º grau para exame e parecer.

O Juízo
a quo
, nesse intervalo, prestou as informações requisitadas no Id. nº 2562693.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria se pronunciou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto, substancialmente, excesso de prazo na prisão cautelar do paciente e na instrução processual.

Entendo que assiste razão à argumentação expendida pelo impetrante no tocante à arguição de excesso de prazo na constrição cautelar do paciente e na instrução processual. Explico.

É cediço, assente e pacífico na jurisprudência pátria, que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso.

Esta plasticidade dos prazos processuais, como visto, é dada ante o reconhecimento de que cada processo possui uma série de características que os tornam únicos, caracteres estes aptos a tornarem mais elásticos os prazos pré-determinados no CPP, repise-se.

Todavia, não se pode autorizar que o processo se sirva indefinidamente à dita elasticidade dos prazos, devendo, pois, haver um recorte sob a ótica de razoabilidade e proporcionalidade no iter processual.

Noutros termos, a exigência de tempestividade é normalmente satisfeita quando, em um tempo razoável, é proferida uma decisão de mérito, condenatória ou de qualquer outro conteúdo. É, em verdade, o desfazimento, em um sentido ou outro, da dúvida sobre a acusação que pesa sobre a pessoa.

O processo penal, por si só, possui uma carga infamante e sancionatória, que não se deve prolongar por muito tempo, ou, ao menos, o tempo que for necessário.

Um processo dentro de um prazo razoável evita que o cidadão na condição de réu fique tempo indefinido na incerteza de sua sorte e, como se sabe, em contraponto, não existe um prazo certo, um limite máximo ou mínimo para duração razoável do processo, mas sim parâmetros, o que, como já mencionado, são elásticos.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, o paciente segue preso desde o cumprimento de seu mandado de prisão em 01/05/2019, ou seja, há aproximados 08 (oito) meses, sem que sequer tenha sido demarcada audiência de instrução, já tendo sido ofertada e recebida a denúncia.

E nesse ponto, mesmo que haja pluralidade de réus, não se pode autorizar que um cidadão seja prejudicado pelo fato de outro não ter sido encontrado, devendo o Juízo envidar esforços com medidas que impulsionem o feito, tais como desmembramento, etc.

Assim, não se pode autorizar que um cidadão, mesmo estando ele na condição de réu, esteja a mercê de uma prestação judicial morosa e sem previsão, ao mínimo razoável, de término.

Por isso, deve ser concedida a presente ordem de
habeas corpus,
com fins a cessar o constrangimento ilegal que vem passando o paciente, no sentido de conceder a liberdade ao mesmo ante a constatação de excesso de prazo na sua prisão provisória e na marcha processual.

Para corroborar com o entendimento emanado neste voto condutor, colaciono os seguintes julgados:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PACIENTE PRESO HÁ QUASE 01 (UM) ANO, SENDO O ATRASO MOTIVADO PELA DEMORA NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA, BEM COMO PARA INSTRUÇÃO DO FEITO.
TEMPO QUE EXTRAPOLA A RAZOABILIDADE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PARECER MINISTERIAL NESSE SENTIDO. CONHECIMENTO E CONCESSÃO DA ORDEM.
1 - Constrangimento ilegal evidenciado em razão da desídia do Ministério Público, bem como do judiciário. 2 - Parecer ministerial corrobora com a tese defensiva. 3 - Conhecimento e denegação da ordem.

(TJ-AL - HC: 08036041220178020000 AL 0803604-12.2017.8.02.0000, Relator: Juiz Conv. Maurílio da Silva Ferraz, Data de Julgamento: 08/11/2017, Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/11/2017)

Habeas corpus. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. Pretendida revogação da prisão preventiva. Admissibilidade. Réu primário, com bons antecedentes e residência fixa. Ausência de evidências de que o episódio seja representativo de sua conduta habitual, de tal sorte que enseje, por si só, a sua segregação cautelar. Gravidade do crime que não pode ser óbice à liberdade, se ausentes os requisitos da prisão preventiva
.
Excesso de prazo para a formação da culpa. Razoabilidade extrapolada.
Paciente preso há mais de 01 ano e 03 meses. Concessão da ordem, com a imposição de medidas cautelares alternativas.

(TJ-SP 21854777220178260000 SP 2185477-72.2017.8.26.0000, Relator: Diniz Fernando, Data de Julgamento: 27/11/2017, 1ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 04/12/2017)

HABEAS CORPUS. ART. 2º, § 4º, II, da LEI 12.850/13, ARTS. 89 E 90, DA LEI 8666/93 E ARTS. 312 E 317, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PACIENTE PRESO HÁ APROXIMADAMENTE 150 DIAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA
.
Segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, a configuração de excesso de prazo não decorre da soma aritmética de prazos legais, devendo a questão ser aferida segundo os critérios de razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades do caso
. A mora na apresentação de resposta à acusação por outros acusados não possui o condão de justificar o transcurso de mais de 150 (cento e cinquenta) dias para o deslinde dos demais atos processuais, em especial quando o Paciente é diligente em atende-los. Estando o Paciente sofrendo constrangimento ilegal, evidenciado pelo excesso de prazo na formação da culpa, a medida que se impõe é a concessão da ordem para que possa responder ao processo em liberdade. Ordem concedida mediante a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

(TJ-AC 10002083620188010000 AC 1000208-36.2018.8.01.0000, Relator: Pedro Ranzi, Data de Julgamento: 27/02/2018, Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/02/2018)

Deve, portanto, ser concedida liberdade ao paciente, relaxando-se a sua prisão preventiva, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares diversas da prisão:
“
Comparecimento mensal em Juízo todo primeiro dia útil para informar e

justificar atividades e proibição de contato com qualquer testemunha ou informante ou, ainda,

qualquer parte ligada ao processo, direta ou indiretamente”
, ratificando-se a liminar anteriormente concedida.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO
e
CONCEDO
a presente ordem de
habeas
.

É o voto.

Belém, 13 de janeiro de 2020.

Desembargador
Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 14/01/2020